Tribunal: TJBA
Processo: 8009317-15.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009317-15.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FRANCIVAL DOS SANTOS MONTEIRO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA RECHAÇADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTES CORRETAMENTE APLICADAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A anulação do veredicto do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos somente é cabível quando a decisão se mostra manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre no caso. A negativa de autoria não encontra respaldo nas provas, especialmente nos depoimentos firmes das testemunhas, notadamente dos policiais que confirmaram a confissão do corréu implicando diretamente o apelante. A qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) foi corretamente reconhecida, pois o crime teve como motivação a vingança, conforme declarado pelo corréu, que atribuiu o homicídio a uma suposta agressão anterior praticada pela vítima. A qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III, do CP) restou comprovada por laudo necroscópico, que atestou múltiplas lesões perfurocortantes e contundentes, demonstrando sofrimento desnecessário causado à vítima, com uso de instrumentos diversos. Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) ficou evidenciada pela forma de execução do crime, praticado por múltiplos agressores, com o apelante escondido e em emboscada, surpreendendo a vítima em sua residência. A dosimetria da pena foi adequadamente aplicada. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 12 anos de reclusão, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, a aplicação de duas qualificadoras como agravantes justificou o aumento de 1/3, resultando em pena definitiva de 16 anos, em conformidade com os princípios da individualização e da proporcionalidade. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8009317-15.2023.8.05.0146, em que é apelante FRANCIVAL DOS SANTOS MONTEIRO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR